Tribunal: STJ
Processo: 2082117-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851155 - SP (2025/0037937-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: SANDRO APARECIDO RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP117605
AGRAVADO
: ANA FRANCISCA ALCOVER DE COLLO BROCHADO
ADVOGADO
: RUBENS GUIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP202869
INTERES.
: LILIANE CANOAS GUIMARAES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula n. 284 do STF.
2. A parte agravante alega que o recurso especial e o agravo questionam decisão da
Câmara do TJSP que não teria sido devidamente analisada. Busca a reforma
integral dos julgados.
3. Nas contrarrazões, a parte agravada sustenta a inadmissibilidade do agravo
interno por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se deve
conhecer, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, pois a parte não cumpriu o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC
e pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno não merece conhecimento, pois a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pela jurisprudência do STJ e pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
6. A aplicação de multa por litigância de má-fé foi afastada, pois não se configurou
a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
Documento eletrônico VDA48434907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7e916f7d-57be-47f6-8460-9d97c0dee658

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A multa por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, 932, III, e 18, 79 e 80.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
5/9/2022
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
28/3/2017
AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
31/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7e916f7d-57be-47f6-8460-9d97c0dee658

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851155 - SP (2025/0037937-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: SANDRO APARECIDO RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP117605
AGRAVADO
: ANA FRANCISCA ALCOVER DE COLLO BROCHADO
ADVOGADO
: RUBENS GUIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP202869
INTERES.
: LILIANE CANOAS GUIMARAES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula n. 284 do STF.
2. A parte agravante alega que o recurso especial e o agravo questionam decisão da
Câmara do TJSP que não teria sido devidamente analisada. Busca a reforma
integral dos julgados.
3. Nas contrarrazões, a parte agravada sustenta a inadmissibilidade do agravo
interno por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47667460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 952a9bfd-d8f9-4e14-892e-2bc2a56b5ae8

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se deve
conhecer, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, pois a parte não cumpriu o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC
e pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno não merece conhecimento, pois a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pela jurisprudência do STJ e pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
6. A aplicação de multa por litigância de má-fé foi afastada, pois não se configurou
a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A multa por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, 932, III, e 18, 79 e 80.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
5/9/2022
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
28/3/2017
AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
31/8/2020
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47667460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 952a9bfd-d8f9-4e14-892e-2bc2a56b5ae8

SANDRO APARECIDO RODRIGUES interpõe agravo interno contra
julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo com base na Súmula n. 284
do STF.
A parte agravante sustenta que o recurso especial, assim como o agravo,
questiona a decisão da Câmara do TJSP que nem sequer foi verificada no acórdão
recorrido.
Afirma que a integralidade da questão objeto deste agravo interno, que
visa ao destrancamento e julgamento do recurso especial, foi debatida e jamais
decidida pela instância inferior, notadamente pelos acórdãos já indicados, em total
falta de sensibilidade à análise documental e fática dos autos.
Aduz que a 12a Câmara de Direito Privado do TJSP não observou fatos
bastantes, relevantes e de extrema necessidade de análise, pois, em primeiro plano,
o Juízo recursal concluiu, de forma equivocada, pelo provimento do agravo de
instrumento, sem oitiva da parte contrária, sem ciência de terceiro envolvido.
Alega que há clara contrariedade aos dispositivos constitucionais e
processuais.
Requer o provimento do presente recurso, visando à reforma integral dos
julgados, especialmente do acórdão recorrido, para que seja cassado o provimento
do agravo de instrumento, considerando-se as razões recursais aqui expostas e
embasadas por fatos e documentos.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não
merece conhecimento, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Sustenta que o recurso é manifestamente inadmissível e requer a aplicação da
Documento eletrônico VDA47667460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 952a9bfd-d8f9-4e14-892e-2bc2a56b5ae8

multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. Alega que o agravo interno é meramente
protelatório e pugna pela condenação por litigância de má-fé, conforme os arts. 18,
79 e 80 do CPC. Defende a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Neste agravo interno, o agravante restringe-se a defender a necessidade
de reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Em momento algum
impugna o fundamento da decisão agravada.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
.
12/9/2022
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
Documento eletrônico VDA47667460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 952a9bfd-d8f9-4e14-892e-2bc2a56b5ae8

multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC de 2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
Também não há como acolher o pedido da parte agravada referente à
imposição da pena por litigância de má-fé.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não se
configura a litigância temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da
penalidade acima referida.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47667460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 952a9bfd-d8f9-4e14-892e-2bc2a56b5ae8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.155 / SP
Número Registro: 2025/0037937-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068956920168260566 00135411320078260566 135411320078260566 20821177720248260000
68956920168260566 6895692016826056600135411320078260566
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO : SANDRO APARECIDO RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP117605
AGRAVADO
: ANA FRANCISCA ALCOVER DE COLLO BROCHADO
ADVOGADO : RUBENS GUIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP202869
INTERES.
: LILIANE CANOAS GUIMARAES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO : SANDRO APARECIDO RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP117605
AGRAVADO
: ANA FRANCISCA ALCOVER DE COLLO BROCHADO
ADVOGADO : RUBENS GUIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP202869
INTERES.
: LILIANE CANOAS GUIMARAES
Documento eletrônico VDA48410664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:21
Código de Controle do Documento: 3efcbaad-6917-4512-8455-6c8fc0afb6d4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:21
Código de Controle do Documento: 3efcbaad-6917-4512-8455-6c8fc0afb6d4